Tribunal: TCU
Processo: 000.030/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 432/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por TJC Importadora Eireli, em razão de suposta irregularidade em notificação extrajudicial expedida pela Prefeitura Municipal de Feliz-RS dirigida à referida empresa, em razão de suposto recebimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 38/2021 em desconformidade com o termo de referência, em relação ao item " j) Sistema operacional licenciado Microsoft Windows 10 Pro PT-BR. O sistema operacional deverá possuir a chave gravada em BIOS "; Considerando que, após exame técnico das manifestações apresentadas pela Prefeitura Municipal de Feliz-RS em cumprimento à oitiva e diligências autorizadas no despacho à peça 10, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), mediante pareceres uniformes exarados às peças 33 e 34, concluiu que: i) o objeto da contratação teve por fonte de custeio recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); e que, ii) no exercício de 2021, o Município de Feliz-RS não recebeu complementação de recursos da União (peça 31), demonstrando a ausência de recursos federais no custeio da contratação objeto da representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar à Prefeitura Municipal de Feliz-RS e à representante a prolação do presente Acórdão, destacando que a deliberação pode ser consultada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.030/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Feliz - RS. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: TJC Importadora Eireli (26.692.484/0001-70) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andreas Stoffels (93577/OAB-RS), representando Prefeitura Municipal de Feliz - RS. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.